Tribunal: STF
Processo: Rcl 35415
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por ANTÔNIO VENANCIO DA SILVA JÚNIOR em face de decisões proferidas nos autos do processo nº 0900075-90.2019.8.24.0135, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC.
    O reclamante alega que é investigado por, supostamente, ter efetuado pagamentos ao então Secretário de Saneamento Básico do Município de Navegantes/SC, VALMIR CÉSAR FRANCISCO, no ano de 2015. 
    Afirma, ainda, que os supostos pagamentos, nos valores de R$ 6.600,00 e R$ 2.920,00, teriam sido efetuados ao ex-Secretário por meio da empresa de que o reclamante é sócio, a AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, que presta serviços para a Secretaria Municipal de Saneamento Básico do Município de Navegantes/SC. 
    Com base nesses fatos, o reclamante foi alvo de medida de busca e apreensão e prisão temporária, por 5 (cinco) dias.
    Alega que a prisão temporária foi decretada pelo Juízo reclamado para que os investigados não combinassem versões ou ocultassem provas a respeito dos fatos, bem como para que o Ministério Público prosseguisse nas investigações. 
    Reforça ainda que segundo o decreto prisional, a medida seria indispensável à elucidação dos fatos investigados em procedimento investigatório criminal.
    Deduz também que o reclamante não teve acesso aos autos. 
    Essas duas circunstâncias evidenciariam a violação às decisões proferidas pelo STF nas ADPFs 395 e 444, bem como à Súmula Vinculante nº 14.
    Com base nesses fundamentos, requer: a) o conhecimento da reclamação; b) liminarmente, a concessão de tutela de urgência, ainda que por meio de habeas corpus de ofício, a fim de que sejam suspendidos os efeitos da prisão temporária do reclamante; c) a concessão de tutela de urgência para franquear acesso aos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF; d) no mérito, a confirmação da liminar, para que seja revogada a prisão temporária do reclamante e franqueado o acesso aos autos.
    Após o ajuizamento, o reclamante juntou nova petição na qual informa que o Juízo deferiu o acesso aos autos, indeferindo, contudo, o pedido de revogação da prisão temporária sob o argumento de que a medida seria necessária para viabilizar a oitiva dos investigados.
    Nesse sentido, reitera o pedido liminar para suspensão da ordem de prisão.
    Em decisão de 14.06.2019 deferi o pedido liminar para determinar a imediata suspensão do decreto de prisão temporária expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, nos autos do processo n° 0900075- 90.2019.8.24.0135, com a soltura imediata do reclamante (eDOC 14).
    O Juízo reclamado apresentou novas informações (eDOC 22).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela improcedência da Reclamação (eDOC 25).
    É o relatório.
    Da natureza jurídica e da evolução histórica do uso da reclamação
    A reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial. Afirmava-se que ela decorreria da ideia dos implied powers deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais diversos. A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua construção inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1449).
    Em 1957 aprovou-se a incorporação da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1967, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina processual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450). 
    Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência constitucional (art. 102, I, l). A Constituição consignou ainda o cabimento da reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação da competência da Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    No tocante à natureza jurídica, a posição dominante parece ser aquela que atribui à reclamação natureza de ação propriamente dita, a despeito de outras vozes autorizadas da doutrina identificarem natureza diversa para o instituto, como já referido, seja como remédio processual, incidente processual ou recurso. 
    Tal entendimento justifica-se pelo fato de, por meio da reclamação, ser possível a provocação da jurisdição e a formulação de pedido de tutela jurisdicional, além de conter em seu bojo uma lide a ser solvida, decorrente do conflito entre aqueles que persistem na invasão de competência ou no desrespeito das decisões do Tribunal e, por outro lado, aqueles que pretendem ver preservada a competência e a eficácia das decisões exaradas pela Corte (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2017. p. 1450).
    Em relação ao cabimento, nos termos do art. 156 do Regimento Interno desta Corte, “caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal restou assente o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízo resultante de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado. 
    No caso em questão, o reclamante alega prejuízo decorrente do descumprimento das decisões proferidas no julgamento das ADPFs 395 e 444 desta Corte.
    Desta forma, em se tratando da alegação de descumprimento da autoridade da decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, entendo ser cabível a presente reclamação.
    Da violação às decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444 
    Repiso o entendimento das ADPFs 395 e 444, no qual decidiu-se pela impossibilidade de se conduzir coercitivamente os suspeitos de prática de crimes para serem interrogados.
    Entre o rol de direitos fundamentais potencialmente atingidos pela referida conduta, destacou-se a violação dos direitos à não autoincriminação e ao contraditório no âmbito do inquérito policial.
    Destaco, mais uma vez, os seguintes trechos do meu voto:
    “O direito à não autoincriminação consiste na prerrogativa do investigado ou acusado a negar-se a produzir provas contra si mesmo, e a não ter a negativa interpretada contra si. No caso, interessa o direito ao silêncio, o aspecto mais corrente do direito à não autoincriminação. Por projeção, o direito ao silêncio consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade.
    Tal direito não constava do catálogo de direitos fundamentais das constituições pré-1988. Tampouco era reconhecido no âmbito legal. Pelo contrário, o CPP previa que o silêncio do acusado seria interpretado em seu desfavor – art. 186, alterado apenas em 2003, para consagrar que o silêncio não será interpretado em prejuízo da defesa.
    A Constituição de 1988 não foi direta em afirmar o direito à não autoincriminação em geral, ou o direito ao silêncio em particular.
    O que o texto constitucional enunciou foi o direito à advertência quanto ao direito ao silêncio, ainda assim apenas em favor do preso – “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”, art. 5º, LXIII.
    O legislador constituinte parece ter sido influenciado pelo ordenamento dos Estados Unidos, mais particularmente pela Miranda warning. Naquele país, o direito a não depor contra si mesmo foi introduzido na Constituição pela Quinta Emenda, de 1791. A interpretação da norma constitucional separa o direito ao silêncio do direito a ser advertido dessa prerrogativa. Inicialmente, os investigadores poderiam questionar investigados, sem dar a saber que há um direito constitucional de não responder às perguntas.
    No entanto, em 1966, no caso Miranda v. Arizona, a Suprema Corte decidiu que os presos, por sua especial condição de sujeição aos agentes do Estado, devem ser expressamente advertidos quanto à prerrogativa de silenciar (384, U.S., 436). Desde então, vários julgamentos desenvolveram a interpretação do direito a ser advertido, muito embora mantendo suas características essenciais.
    No Brasil, o catálogo de direitos consagrou justamente o direito à advertência do preso do direito ao silêncio.
    Ainda que por via oblíqua, essa disposição é suficiente para afirmar o próprio direito ao silêncio, na medida em que só se adverte de um direito que existe.
    E, muito embora expresso o direito à advertência apenas em benefício do preso, o direito ao silêncio em si deve ser lido como extensível a qualquer investigado ou acusado. A avaliação da raiz da previsão norte-americana deixa poucas dúvidas de que a advertência do preso pressupõe o direito de qualquer acusado de ficar calado. Naquele ordenamento jurídico, essa prerrogativa está expressa na Quinta Emenda. No Brasil, está implícita na Constituição.
    Como ensina Paulo Mário Canabarro Trois Neto, o direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, o direito é derivado da “união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência)”. (Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 104).
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, os quais enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo – artigo 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e artigo 8, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92.
    No plano legal, desde a Lei 10.792/03, o direito ao silêncio foi incorporado ao CPP. 
    Atualmente, tanto o direito ao silêncio quanto a respectiva advertência são previstos na legislação e aplicáveis tanto à ação penal quanto ao interrogatório policial, tanto ao preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. Mesmo o Código de Processo Civil introduziu o direito da parte de não produzir prova contra si própria – art. 379.
    De tudo se retira que, executada a condução coercitiva, não há dúvida de que o conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e ao direito à respectiva advertência. Em outras palavras, a autoridade interrogante deve advertir o conduzido do direito a calar-se e respeitar seu exercício.
    O conduzido também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado (art. 7º, XXI, do Estatuto da Advocacia), reforçando a qualidade da decisão como estratégia defensiva. [...]
    Nesse sentido, submeter o investigado a interrogatório forçado constitui uma violação ao direito à não autoincriminação.
    Disso concluo que, em princípio, haveria violação ao direito à não autoincriminação. [...]
    Reitero que, nesse julgamento, registrei, ainda, que a condução coercitiva violaria o direito à ampla defesa e ao contraditório, que não pode ficar restrito, essencialmente, ao direito à assistência de advogado (art. 5º, LXIII, CF), devendo-se oportunizar ao defensor, antes de ouvir o investigado, ter ciência da imputação e das provas já produzidas contra seu cliente. Essa é a interpretação que deve ser conferida à súmula vinculante 14 do STF.
    No caso em questão, verifiquei na concessão da medida liminar que o Juízo reclamado determinou a prisão temporária do reclamante com a finalidade de colher seu depoimento de forma forçada, impedindo o acesso à defesa e a consulta prévia com advogado.
    Além disso, justificou sua conduta para evitar que os investigados combinassem suas versões (e-Doc 12):
    “[...]Destarte, considerando que no caso em apreço há elementos indicativos do envolvimento do investigado na suposta prática do crime de quadrilha ou bando, bem como há interesse, por ora, na prisão para as investigações criminais, em face da necessidade da oitiva de todos os envolvidos (seis investigados no total), e que não consigam combinar versões e ocultarem provas a respeito dos fatos, acarretando-se prejuízo à investigação, de modo que deve ser mantida a prisão temporária.” 
    Ou seja, por sua qualidade de investigado, não poderia o reclamante ter sido convocado a comparecimento compulsório, menos ainda sob ameaça de responsabilização penal. 
    A doutrina é nesse sentido. 
    Aury Lopes Júnior afirma que “estar presente” é um “direito do acusado, nunca um dever” – LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 782.
    Guilherme Nucci sustenta que, ao não comparecer, o réu demonstra “desinteresse de acompanhar a instrução”, sendo que é “seu direito e não obrigação de estar presente” – NUCCI, Guilherme. 11. Código de Processo Penal Comentado. ed. p. 715.
    Fernando Capez afirma que a presença do réu “não é indispensável, ficando a critério deste comparecer ou não, conforme entender mais conveniente”. Acrescenta que a ausência “pode ser tida, pelo acusado, como a forma de defesa mais adequada à situação concreta”– CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Sarap. 234.
    Destaque-se que não cabe a alegação da Procuradoria-Geral da República sobre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, tendo em vista os argumentos expostos nesse caso que demonstram que a prisão temporária foi utilizada como substitutiva funcional da condução coercitiva.
    Em síntese, considerando que não há elementos novos capazes de infirmar a conclusão estabelecida quando da concessão da medida liminar, entendo ser o caso de confirmação da ordem, com a procedência da reclamação em virtude do descumprimento dos acórdãos proferidos nas ADPFs 395 e 444.
    Ressalte-se que a violação à pacífica jurisprudência desta Corte, estabelecida em processos objetivos dotados de eficácia erga omnes, possibilita o julgamento monocrático do pedido.
    Dispositivo
    Ante o exposto, ausente qualquer motivo capaz de alterar o posicionamento anterior, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para revogar o decreto de prisão temporária expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, nos autos do processo n° 0900075-90.2019.8.24.0135, em desfavor de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA JÚNIOR.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente